Tribunal: TJDFT
Processo: 0753260-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0753260-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIRLEY GONCALVES PENNA FRANCA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO JULYANA, SIGRID COSTA DE CAMPOS MENEZES DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (cobrança de débitos condominiais – R$ 40.941,22), indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela executada/agravante. Alega, em síntese, que: 1) seus proventos não ultrapassam o valor de R$ 5.000,00; 2) é portadora da doença Alzheimer avançada, possui quadro de sepse abdominal, disfagia e infecção de MMI, e custeia coparticipação, materiais (fraldas) e medicamentos para o seu tratamento; 3) seu salário é voltado totalmente para despesas médicas relacionadas ao home care. Requer seja deferido “efeito ativo e suspensivo para suspender os efeitos da decisão interlocutória, e conceder os benefícios da gratuidade da justiça”. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: “(...) indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela executada SHIRLEY GONCALVES PENNA FRANCA. Isso porque, a devedora recebe remuneração líquida superior a dezoito mil reais mensais líquidos (id. 213356125) e não demonstrou elementos capazes de justificar a alegada hipossuficiência financeira. (...)” Todavia, o valor mencionado se refere à soma dos proventos de aposentadoria da agravante com o décimo terceiro salário. Sua renda líquida regular como professora aposentada da Secretaria de Educação do DF é de R$ 7.210,87, razão pela qual entendo que ela faz jus à gratuidade de justiça. Além disso, a agravante comprova seu delicado estado de saúde, sendo presumidas as despesas inerentes ao seu tratamento. Há, também, risco de dano à agravante, considerando que não tem condições de arcar com as despesas processuais advindas da fase de cumprimento de sentença. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça à agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator